Tribunal: TJES
Processo: 0027411-69.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027411-69.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (7)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PECULATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO. PUNIBILIDADE EXTINTA.

1. Nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal: “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

2. Por se tratar de crime continuado, para fins de análise do prazo prescricional, deve se desprezar o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme Enunciado de Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal.

3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o marco prescricional deve ser a data de publicação da sentença que apreciou os embargos de declaração, tendo em vista seu acolhimento, o que autoriza o deslocamento do marco interruptivo.

4. Como o acusado JOSE ALVES NETO foi absolvido em sentença, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional, de modo que o próximo marco interruptivo somente se deu com o julgamento do recurso de apelação que condenou o peticionante.

5. Entre o recebimento da denúncia, a data da sentença que acolheu os embargos declaratórios e a data de julgamento dos recursos de apelação transcorreu período superior a 12 (doze) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, a extinção da punibilidade dos ora peticionantes.

6. Punibilidade extinta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido
s
de extinção de punibilidade formulado por

JOSÉ ALVES NETO

e
ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA

por meio dos quais

pugna
m
pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

A Defesa de
JOSÉ ALVES NETO
,
no
ID nº 9956470,
aduz que
entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

Por sua vez,
ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA
(ID nº
9975526
)
alega que entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da
decisão
dos embargos de declaração,
integrativa da
sentença,
decorreu o prazo prescricional
.

Manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, opinando pelo deferimento do pedido de extinção da punibilidade,
reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal
(ID nº 10270789).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de pedidos de extinção de punibilidade formulado por
JOSÉ ALVES NETO
e
ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA
por meio dos quais pugnam pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

A Defesa de JOSÉ ALVES NETO aduz que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável.

Por sua vez, ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA alega que entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da decisão dos embargos de declaração, integrativa da sentença, decorreu o prazo prescricional.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo opinou pelo deferimento do pedido de extinção da punibilidade, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

Pois bem.

Nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal: “
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
”.

No caso, esta eg. Primeira Câmara Criminal, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pela Defesa e pela Acusação, condenou o acusado José Alves Neto nas sanções do art. 312 do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, à razão de 03 (três) salários-mínimos vigentes à época dos fatos, bem como reduziu a pena de André Nogueira para 08 (oito) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 312 c/c art. 327, § 2º, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Com relação a André Nogueira, por se tratar de crime continuado, para fins de análise do prazo prescricional, deve-se desprezar o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme Enunciado de Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal. Logo, considerando que a pena intermediária foi fixada em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional se dá em 12 (doze) anos, na forma do art. 109, III, do Código Penal, assim como para José Alves Neto, tendo em vista a reprimenda arbitrada.

Os fatos narrados na denúncia ocorreram entre os idos de 2000 e 2002, enquanto a denúncia foi recebida em 11/05/2008.

Em 16/12/2019 foi publicada a sentença que condenou André Nogueira e absolveu José Alves e no dia 24/07/2023 foi proferida decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo corréu José Carlos Gratz, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a tal réu, e acolheu parcialmente os aclaratórios opostos por Nogueira, para sanar omissão, deixando de lhe aplicar os benefícios da delação premiada.

Diante disso, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o marco prescricional para o referido peticionante deve ser a data de publicação da sentença que apreciou os embargos de declaração, tendo em vista seu acolhimento, o que autoriza o deslocamento do marco interruptivo, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTEGRATIVO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - "O acórdão que julga os embargos de declaração, dotado de efeito integrativo, deve ser considerado o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, garantindo-se interpretação mais benéfica ao réu" (AgRg no HC n. 729.789/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe de 11/10/2022). Desse modo, torna-se "perfeitamente admissível o deslocamento da marco interruptivo da sentença condenatória para a data do julgamento dos embargos de declaração" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) [...] Com efeito, "como a decisão que julga os embargos de declaração passa a incorporar sentença ou acórdão esclarecido, explicado ou completado, formando com este um conjunto uniforme e incindível, é de concluir que antes do julgamento dos embargos de declaração não há uma decisão integral apta a produzir efeitos" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual de recursos penais. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 338)" (AgRg no HC n. 573.147/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/8/2022).II - No caso, incidente ao caso em exame, a norma contida no art. 115 do CP, consignado no v. acórdão condenatório que o agravante possuía mais de 70 (setenta) anos na data da sentença. Nesses termos, o lapso prescricional de 12 (anos), conforme art. 109, III, do CP, reduz-se para 6 (seis) anos, com espeque no art. 115 do CP, de modo que se verifica a implementação da prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o recebimento da denúncia em 11/6/2015 e o acórdão integrativo em 2/12/2021, sendo de rigor a declaração da extinção da punibilidade.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.167.515/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 359-G DO CP. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS À SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS COMO MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 168/STJ.1. O acolhimento dos embargos de declaração desloca o marco interruptivo da prescrição, que passa a ser a data de julgamento dos aclaratórios. Precedentes do STF e do STJ.2. Incidência da Súmula 168/STJ, segundo a qual não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.3. Agravo regimental improvido.(AgRg nos EAREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Como o acusado JOSE ALVES NETO foi absolvido em sentença, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional, de modo que o próximo marco interruptivo somente se deu com o julgamento do recurso de apelação que condenou o peticionante, conforme mencionado acima, que ocorreu em 03/07/2024.

Portanto, entre o recebimento da denúncia, a data da sentença que acolheu os embargos declaratórios e a data de julgamento dos recursos de apelação transcorreu período superior a 12 (doze) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, a extinção da punibilidade dos ora peticionantes.

Ante todo o exposto, sem mais delongas,
DEFIRO
os pedidos defensivos e
JULGO EXTINTA
a punibilidade dos acusados
JOSÉ ALVES NETO
e
ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA
.

É como voto.